Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703449-59.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUELY CARDOSO LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, pois ainda está pendente de análise os embargos de declaração opostos pelo agravado (Id 71551474). Após, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, à parte embargada para, querendo, apresentar manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora